Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-18.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0707481-18.2025.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO EMBARGADO: ANA PAULA VERAS DA SILVA DECISÃO Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ao Agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 dias (art. 1.204, §3o, CPC). Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006